Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726465-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO GASTAL RIPOLL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por FERNANDO GASTAL RIPOLL contra ato do(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega que: 1) foi classificado dentro das 4 vagas para o cargo de analista – administrador (PCD) previstas no Edital n. 01/2022 – SEAGRI; 2) o edital previu, em seu subitem 20.1.1, que no mínimo 25% das vagas previstas no concurso seriam preenchidas em até 12 meses da homologação do resultado final e o restante das vagas em até dois anos; 3) o prazo final para a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas terminou em 22/05/2025; 4) no dia 30/04/2025, as vésperas do término do prazo estabelecido, a autoridade impetrada publicou o Edital n. 21/2025, que alterou a alínea "b" do subitem 20.1.1 e estendeu o prazo de nomeação para o período de validade do concurso, que é de quatro anos; 5) a retificação posterior do edital não pode retroagir para prejudicar os candidatos aprovados; 6) a alteração promovida foi publicada apenas no DODF, o que viola o disposto no art. 12 da Lei Distrital 4.949/2012; 7) a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal – SEAGRI enfrenta um déficit significativo em seu quadro funcional, com 85% dos cargos vagos, o que demonstra a urgente necessidade de nomeação dos candidatos aprovados; 8) em março deste ano, havia 142 cargos vagos para apenas 69 ocupados; e 9) a modificação extemporânea do edital, após a homologação do resultado final do certame, desrespeita o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que rege os concursos públicos e garante segurança jurídica aos candidatos aprovados. Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Edital n. 21/2025 e determinar sua imediata nomeação. No mérito, pede a nulidade do edital e o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo originalmente previsto. Custas recolhidas (ID 73206461). A análise do pedido de concessão de medida liminar foi diferida para momento posterior às informações da autoridade impetrada (ID 73567937). O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal prestou as informações (ID 74150585). Afirma que: 1) não há prova pré-constituída da alegada violação a direito subjetivo do impetrante; 2) a alteração da norma editalícia se deu conforme as prerrogativas da Administração, com base na lei e nas disposições do próprio edital do certame; 3) desde a publicação do edital do concurso, o subitem 20.1.1 previu a possibilidade de alteração do cronograma de nomeações para se adaptar às condições econômicas e financeiras da Administração; 4) “a alteração do edital ocorreu em razão da ausência e indisponibilidade das condições orçamentárias necessárias à continuidade do feito”; 5) o concurso foi prorrogado e, portanto, estão assegurados os direitos subjetivos dos candidatos aprovados; 6) recentemente, foi editado o Decreto 47.386/2025, que dispõe sobre medidas de racionalização de despesas públicas no âmbito do Governo do Distrito Federal e dá outras providências; 7) a suspensão das nomeações de candidatos aprovados em concursos públicos para cargos efetivos está entre as providências determinadas pelo Decreto 47.836/2025; 8) “a LDO e a LOA do exercício de 2025 não contemplam, em sua programação financeira, margem para ampliação do quadro de servidores, tampouco autorizam novos ingressos em cargos efetivos fora das exceções legalmente previstas”; 9) não é juridicamente possível, neste momento, a prática de atos de nomeação, sob pena de ofensa direta à Lei de Responsabilidade Fiscal, com possíveis repercussões de ordem institucional, contábil e penal; e 10) “a ingerência do Poder Judiciário em matéria eminentemente administrativa e de cunho orçamentário, além de invadir competência típica do Executivo, comprometeria o equilíbrio das contas públicas e contrariaria decisões legítimas e fundamentadas da autoridade administrativa competente”. É o relatório. DECIDO. A Lei 12.016/2009, em seu art. 7o, III, prevê os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança: 1) fundamento relevante (probabilidade do direito); e 2) ineficácia da medida, caso deferida somente ao final (perigo da demora). Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a garantir sua legalidade. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública (princípio da vinculação ao instrumento convocatório). Quando a Administração torna público o edital de um concurso, ela gera a expectativa nos candidatos de que pautará seu comportamento conforme as regras previstas no instrumento convocatório. Os cidadãos decidem participar do concurso a partir dos direitos e obrigações previstos no edital. Portanto, a Administração Pública deve cumprir fielmente as normas editalícias, a fim de resguardar a segurança jurídica e a confiança depositada pelos candidatos. Sabe-se que a Administração Pública pode escolher o momento da nomeação do candidato aprovado durante o prazo de validade do concurso. Todavia, se o edital prevê expressamente prazo certo para o provimento, a Administração vincula-se a essa regra. Em outros termos: uma vez publicado o edital com prazo certo para a nomeação dos candidatos aprovados, cria-se um dever para Administração e, em contrapartida, um direito para o candidato de ser nomeado dentro do prazo estabelecido. Na hipótese, todavia, há relevante particularidade: embora o Edital n. 01/2022 – SEAGRI tenha previsto prazo certo para as nomeações do concurso, ele também previu a possibilidade de modificação dos prazos para se adaptar às condições econômicas e financeiras da Administração. A propósito, o edital assim dispôs no subitem 20.1.1: “20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos.” – grifou-se Com base nas informações prestadas pela autoridade impetrada, entendo, ao menos em cognição sumária, demonstrada a existência de condição econômica e financeira que justifique a modificação do prazo de nomeação previsto na alínea “b” do subitem 20.1.1 do edital do concurso. O Decreto 47.386/2025 – que dispõe sobre medidas de racionalização de despesas públicas no âmbito do Governo do Distrito Federal e dá outras providências – suspendeu, até ulterior deliberação, “a nomeação de servidores para cargos efetivos, excetuadas as reposições decorrentes de vacâncias essenciais previamente autorizadas” (art. 3o, I). Embora o Decreto tenha sido editado após a publicação do edital de alteração do prazo de nomeação do concurso (Edital n. 21/2025 – SEAGRI), é evidente que a necessidade de racionalização das despesas públicas era preexistente. Assim, considerada a expressa previsão editalícia de possibilidade de modificação dos prazos de nomeações do concurso e demonstrada a existência de condição econômica e financeira que justifique a alteração, conclui-se, ao menos em cognição não exauriente, que não há ilegalidade no Edital n. 21/2025 – SEAGRI. INDEFIRO o pedido de medida liminar. Aguarde-se o decurso do prazo do Distrito Federal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator